Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NATUREZA NÃO DEFINITIVA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. ATO VOLUNTÁRIO DO ACUSADO. PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a interposição de apelação contra decisão que homologa o Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que não se encontra inserida nas hipóteses legais. Ademais, não há margem para aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
2. A decisão de homologação do ANPP não possui natureza de decisão definitiva ou força de definitiva. Isso porque, descumpridas as condições estabelecidas, o curso da persecução penal é retomado, com o oferecimento da peça inicial acusatória.
3. A autonomia funcional não deve prevalecer sobre a manifestação de vontade do réu, emitida por meio de ato válido e voluntário, com o suporte técnico da Defensoria Pública.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.